Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703405-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: PEDRO BORGES e ANA THERESA QUEIROZ SILVA PACIENTE: MARCOS WINICIUS QUEIROZ LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PEDRO BORGES e outra, advogado inscrito na OAB/DF no 62.264, em favor de MARCOS WINICIUS QUEIROZ LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF que não apreciou o pedido de flexibilização das medidas cautelares a ele impostas. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em razão do Inquérito Policial no 1162/2019, porém, em audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória, condicionada ao seu monitoramento eletrônico e cumprimento das seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante 2a Vara Criminal de Samambaia; II - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III - recolhimento domiciliar noturno de 19h às 7h, de segunda a sexta, e em período integral nos finais de semana ; IV - proibição de retornar ao local dos fatos: Quadra 302 - Samambaia/DF. Narra que o paciente, no entanto, aufere renda de pequenos trabalhos realizados aos sábados, na empresa SOS Cachaça LTDA, no período das 10 às 18 horas. Por isso, em 8/1/2020, requereu ao juízo a quo a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar em período integral aos finais de semana. Entretanto, até a presente data, não houve a apreciação do pedido formulado. Neste cenário, afirma que o paciente não está auferindo nenhum tipo de renda em virtude da medida constritiva aplicada, em violação ao direito social ao trabalho, previsto no artigo 6o da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a flexibilização do recolhimento domiciliar em período integral aos finais de semana, permitindo a saída do paciente de sua residência aos sábados das 9 às 19 horas, a fim de que possa trabalhar. A liminar foi indeferida (ID 14262683). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF informa que “por equívoco da Secretaria da Vara, e diante da determinação de que todos os processos em andamento no Juízo deveriam ser inseridos no PJE até 31.1.2020, a petição apresentada pela Defesa não foi apreciada. Dessa forma, encaminharei os presentes autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido da Defesa, para posterior decisão”. (ID 14740567). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pela prejudicialidade da impetração (ID 15297423). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 17/3/2020 foi proferida decisão deferindo a mitigação das medidas cautelares impostas ao paciente, nos seguintes termos: “Compulsando os presentes autos não vislumbro quaisquer óbices à flexibilização do monitoramento eletrônico do requerente, razão pela qual DEFIRO o pedido, permitindo a MARCOS WINICIUS QUEIROZ LIMA a saída de sua residência durante os sábados das 10 às 19 horas, para trabalho remunerado junto à empresa SOS CACHAÇA Ltda, sediada no Setor Habitacional Sol Nascente(ID. 55517001 - Págs. 52/57), mantendo-se inalteradas as demais restrições impostas na Audiência de Custódia”. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2020 14:39:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora